Tribunal: TJDFT
Processo: 0755411-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda. Admite-se o afastamento desses princípios nas ações em que, somente por ordem judicial, poderia o autor obter o provimento judicial almejado e se a parte requerida, sem qualquer resistência, concorda com o comando judicial
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.